Tribunal: TCU
Processo: 021.055/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênios 4004/2004 e 4132/2004 - firmado entre Fundo Nacional de Saúde - FNS Fundação Boas Novas

Inteiro teor:
Acórdão 1893/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 1222/2007-TCU-Plenário . Considerando que o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis em razão da prática de superfaturamento na compra de ambulâncias e da falta de devolução de saldo, condenando-os ao pagamento solidário de dívida, bem como à multa individual de R$ 8.000,00, nos termos do Acórdão 7337/2009-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o responsável Samuel Barbosa Gahú da Silva recolheu a multa individual no valor de R$ 5.000,00, no período de 30/8/2023 a 26/6/2025, conforme consulta SISGRU, peça 472, e demonstrativo à peça 473, com saldo credor de R$ 236,61 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), data de referência 22/7/2025; Considerando que o responsável, Miquéias Carvalho de Lima recolheu a multa individual no valor de R$ 5.000,00, no período de 30/8/2023 a 26/6/2025, conforme consulta SISGRU, peça 474, demonstrativo à peça 475, com saldo credor de R$ 236,61 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), data de referência 22/7/2025; Considerando que o responsável, José Nelson Oliveira dos Santos recolheu a multa individual no valor de R$ 5.000,00, no período de 30/8/2023 a 26/6/2025, conforme consulta SISGRU, peça 476, e demonstrativo à peça 477, com saldo credor de R$ 237,95 (duzentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), data de referência 22/7/2025; Considerando que o responsável Ronaldo de Lucena Siqueira recolheu a multa individual no valor de R$ 5.000,00, no período de 30/8/2023 a 26/6/2025, conforme consulta SISGRU, peça 478, e demonstrativo à peça 479, com saldo credor de R$ 236,61 (duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos), data de referência 22/7/2025; Considerando que os responsáveis Samuel Barbosa Gahú da Silva, Ronaldo de Lucena Siqueira, Miquéias Carvalho de Lima, José Nelson Oliveira dos Santos e E F Medeiros recolheram o valor de R$ 381,80 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), em 31/1/2025, peças 441 a 445, sendo que, no entanto, foram recolhidos indevidamente no Código de Recolhimento 20001-8 e Unidade Gestora 070003, mas foram retificados, conforme SISGRU, peça 448; Considerando que, em relação ao saldo credor apurado, a Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1/2021 estabelece procedimentos com vistas à restituição de valores pagos a maior ou recolhidos indevidamente; Considerando os pareceres uniformes emitidos pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 480-482), pugnando pela referida quitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação aos responsáveis Samuel Barbosa Gahú da Silva, Ronaldo de Lucena Siqueira, Miquéias Carvalho de Lima e José Nelson Oliveira dos Santos em relação às multas imputadas pelo subitem 9.2 do Acórdão 7337/2009-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo item 9.4 do Acórdão 2896/2023-TCU-Primeira Câmara ; b) autorizar o reconhecimento do crédito, para os responsáveis, conforme demonstrativos de crédito, peças 473, 475, 477 e 479, para que haja o devido ressarcimento aos responsáveis Samuel Barbosa Gahú da Silva, Ronaldo de Lucena Siqueira, Miquéias Carvalho de Lima e José Nelson Oliveira dos Santos, data de referência 9/7/2025; e c) encaminhar os autos para o Seproc/Sediv, para controle dos recolhimentos da multa do responsável E F Medeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.055/2006-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 006.979/2025-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Central Car Veículos Ltda (34.514.786/0001-87); Dan Câmara (XXX.736.742-XX); José Nelson Oliveira dos Santos (XXX.669.872-XX); Miquéias Carvalho de Lima (XXX.564.792-XX); Ronaldo de Lucena Siqueira (XXX.033.632-XX); Samuel Barbosa Gahú da Silva (XXX.875.032-XX); e F Medeiros (05.954.924/0001-40). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Boas Novas. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Eden Albuquerque da Silva (4115/OAB-AM), representando a F Medeiros; Eden Albuquerque da Silva (4115/OAB-AM) e Valsui Claudio Martins (2095/OAB-AM), representando a Fundação Boas Novas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.